Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1, INCISO I E 134 DO CTB. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APÓS A TRADIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de todos os débitos vinculados ao veículo Marca/Modelo: VW/Brasília, Ano/1979, Placa: JEM9323, RENAVAM 001371908, bem como oficiar ao DETRAN/DF para que conste a comunicação de venda do respectivo veículo, no dia 10/04/2002, do autor para o réu.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que foi proprietário do veículo Marca/Modelo: VW/Brasília, Ano/1979, Placa: JEM9323, RENAVAM 001371908, até 2002, quando realizou a venda ao requerido em 10/04/2002. Pontuou que o réu, no ato da compra, se comprometeu a realizar a transferência do veículo para sua titularidade, contudo, foi surpreendido com a cobrança de débitos no valor de R$ 4.273,12 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos) referente ao licenciamento do veículo. Ressaltou que tentou resolver o imbróglio de todas as formas, entretanto, não obteve êxito. Asseverou que recaiu injustamente sobre ele a cobrança do débito, inclusive com a inclusão de seu nome em dívida ativa.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da preliminar do cerceamento do direito de defesa, na titularidade do veículo descrito nos autos deste processo e na titularidade dos débitos.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que adquiriu o veículo de terceiro estranho ao feito e que constava o nome desta pessoa no DUT (Documento Único de Transferência). Pontuou que, na negociação, ficou estabelecido que quando do pagamento da parcela final, o DUT seria preenchido em seu nome. Afirmou que após o pagamento, o terceiro mudou-se, sem a realização da transferência. Ressaltou que nunca realizou qualquer negociação com o autor. Asseverou que a tradição do bem não ocorreu, pois o veículo não está em seu poder, que o recorrido não entregou a coisa e que o preço não foi pago integralmente. Aduziu que, não é justa a sentença que condenou o recorrente a assumir a responsabilidade pelos débitos do veículo, pois não recebeu o bem, sendo o terceiro estranho ao feito responsável pela dívida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso no seu duplo efeito, com a reforma da sentença para acatar a preliminar de cerceamento do direito de defesa, julgar improcedentes os pedidos do autor e reconhecer a prescrição da pretensão.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado. Efeito suspensivo negado.
8. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
9. Extrai-se da contestação apresentada que foi formulado pedido contraposto para fins de que seja declarada a prescrição do direito do autor e a perda do objeto da ação. Tal pedido não foi objeto de apreciação por ocasião da prolação da sentença. Inobstante não tenha havido a interposição de embargos de declaração, considerando a primazia da decisão de mérito preconizada pelo novo CPC, estando a causa madura para que seja apreciada diretamente em sede recursal. Conforme art. 56 da Lei Complementar Distrital n° 04/94, o direito do Fisco de constituir o crédito tributário prescreve em 5 anos. O autor vem sendo cobrado pelo débito do veículo até o corrente ano (ID 49406348), de forma que não prospera a alegação de prescrição nestes termos. Ademais, qualquer discussão quanto a eventual extinção da cobrança do tributo e da penalidade deve ser direcionada aos órgãos responsáveis pela arrecadação do imposto.
10. Na espécie, o documento de ID 49406346 demonstra que o veículo foi transferido para o recorrente em 10/04/2002 e que tal documento não foi impugnado pelo quando da apresentação da contestação, reputando-se verdadeiro.
11. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação. O recorrente deve arcar com os encargos do veículo desde a data da tradição, qual seja, 10/04/2022. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.